Tribunal: TJBA
Processo: 8000959-16.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n. 8000959-16.2020.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO FABIO OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s): JONI HUDSON REHEM FONTES LIMA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. DEMISSÃO. PLEITO DE REINTEGRAÇÃO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NO PRIMEIRO GRAU. TERMO AD QUEM VERIFICADO DURANTE O RECESSO FORENSE. PRORROGAÇÃO PARA O PRIMEIRO DIA ÚTIL SEGUINTE. PRESCRIÇÃO INOCORRENTE. SENTENÇA ANULADA.

1. Como cediço, o prazo para ajuizamento de ação contra Fazenda Pública prescreve em 5 (cinco) anos, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

2. Da análise dos autos, verifica-se que o apelante foi demitido, a bem da disciplina, em 23 de dezembro de 2014, pelo que eventual ação com pretensão anulatória/reintegratória deveria, em tese, ser ajuizada até 23 de dezembro de 2019.

3. Ocorre que, conforme sedimentada jurisprudência do S
uperior Tribunal de Justiça, quando o termo final da prescrição coincidir com o recesso forense, o
prazo se prorroga para o primeiro dia útil seguinte.

4. Destarte, considerando que a ação foi proposta em 06 de janeiro de 2020, ainda dentro do recesso forense, não há que se falar em prescrição, na espécie.

5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº. 8000959-16.2020.8.05.0001 em que figuram como apelante
Antonio Fábio Oliveira Santos
e apelado o
Estado da Bahia.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso
e o fazem pelas razões adiante expostas.